Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0701495-11.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA VERAS GUIMARAES RODRIGUES APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, A. M. G. R. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA VERAS GUIMARAES RODRIGUES D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora